Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL – GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a restituírem à autora o valor de R$ 2.129,04, referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora da TR desde a citação.
2. A controvérsia incide sobre a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais.
3. De início, destaca-se não há falar em suspensão do feito, em decorrência da decisão proferida nos autos do PUIL n. 0701016-44.2020.8.07.9000, uma vez que o processo em questão já foi julgado na data de 12 de novembro de 2021. Ademais, analisada a tese firmada[1], nota-se que, julgado improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento da GPS nos contracheques do autor, o julgamento do Incidente de Uniformização não impacta na presente demanda. Assim, rejeita-se o pedido de suspensão processual deduzido pelos recorrentes.
4. Rejeita-se, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva do DF suscitada pelos recorrentes. A suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais aos inativos, no caso, ocorreu por ato do Distrito Federal. Além disso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor.
5. Quanto à prejudicial de mérito, a pretensão da parte autora incide apenas sobre parcelas posteriores ao Protesto Judicial determinado nos autos n. 0701876-59.2019.8.07.0018, em 28/02/2019, acerca da interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas nos proventos de seus substituídos. A interrupção da prescrição encontra-se em conformidade com o art. 202, inciso II, do CC. Interrompido o curso da prescrição, não se encontra fulminada a pretensão exercida pela parte autora, razão pela qual se rejeita a prejudicial de mérito levantada pelos recorrentes.
6. Nesse sentido: “[...] Não há que se falar, na hipótese, emprescriçãodas parcelas relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, uma vez que foi realizado protesto judicial, que interrompeu o prazo prescricionalpara a cobrança de verbas indevidamente descontadas, que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019.[...]”. (Acórdão 1249714, 07288512720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No mérito, ressalta-se que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe: “[...] VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo”.
8. Na mesma seara, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”
9. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.
10. Inaplicável, contudo, o princípio da solidariedade para afastar a obrigação do réu de restituir os valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária, sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS.
11. Precedente: “[...] 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.)”. STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
12. Nesse sentido: “[...] 7. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS à aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). [...]”. (Acórdão 1373247, 07122949120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Assim sendo, escorreita a condenação do Distrito Federal e do IPREV a restituírem à parte autora o valor de R$ 2.129,04 (dois mil cento e vinte e nove reais e quatro centavos), referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS.
14. Todavia, merece reparos a sentença no tocante à correção monetária e aos juros de mora aplicados.
15. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, tratando-se de débito oriundo de relação jurídico-tributária, devem incidir os índices utilizados pelo Distrito Federal na cobrança de tributo pago em atraso, consoante entendimento assentado pelos Tribunais Superiores (v.g. ADI 4425, RE 870947/SE – Tema 810, REsp 1495146/MG – Tema 905, enunciado no 523 da Súmula do STJ). No caso do Distrito Federal, a legislação de regência é a LC no 435/2001.
16. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001). Antes da referida modificação, a atualização monetária era calculada pelo INPC.
17. Aliás, cumpre ressaltar que, antes mesmo do início da vigência da Lei Complementar no 943/2018, o Conselho Especial do TJDFT, ao apreciar a AIL 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da LC no 435/01. Afastou-se eventual interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos da taxa adotada pela União, com efeitos ex nunc, vigentes a partir do julgamento da arguição, o qual ocorreu em 14/02/2017, data a partir da qual os créditos tributários distritais devem ser atualizados pela taxa SELIC.
18. Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, TEMA 905/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015.
19. Outrossim, os termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e do enunciado no 188 da Súmula do STJ, na repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (e não da data da citação, como consta da decisão objurgada).
20. Assim, cabível a reforma da sentença para determinar que os valores a serem restituídos pelo Poder Público sejam corrigidos pelo INPC, em relação aos descontos ocorridos até 14 de fevereiro de 2017, na forma da LC/DF no 435/2001 (redação originária), com a interpretação dada no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3. Sobre as parcelas descontadas a partir de fevereiro de 2017, deve ser aplicada a SELIC. Os juros moratórios, devidos apenas a partir do trânsito do julgado (S. 188/STJ), estão incluídos na taxa SELIC, razão qual se afasta a incidência determinada em sentença.
21. A esse respeito, colhem-se os seguintes julgados: Acórdão 1380947, 07304615920218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1264362, 07464983520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
22. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Parcialmente provido.
23. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”